Tribunal: TJMT
Processo: 0008046-27.2016.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008046-27.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Pecúnia]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLECILIA MARIA AIMI - CPF: 730.192.081-49 (APELANTE), GABRIEL GONCALVES DOS REIS - CPF: 028.575.521-81 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE - CPF: 790.888.481-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU
o Recurso de Apelação interposto por
CLEICILIA MARIA AIMI
e

NEGOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICIPIO DE BARRAS DO GARÇAS.

E M E N T A

APELANTE:
CLECILIA MARIA AIMI

APELADO:
MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDORA PÚBLICA CONCURSADA – LICENÇA PREMIUM – FÉRIAS PROPORCIONAIS ACRESCIDA DE 1/3 CONSTITUCIONAL – VERBAS SALÁRIAS DEVIDAS – RECONHECIMENTO – RECURSO DE APELAÇÃO DA REQUERENTE PROVIDO – RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE REQUERIDA DESPROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1. Segundo disposição contida no art. 39, § 3o da Constituição Federal, aos servidores públicos é garantido o pagamento dos direitos previstos no seu art. 7o, incisos IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, que se referem a direitos sociais comuns a todos os trabalhadores. Logo, por disposição constitucional que obriga o pagamento das verbas salariais aos trabalhadores, independentemente do regime jurídico que rege a relação de trabalho, não pode o Município requerido se furtar ao pagamento das verbas rescisórias ao autor devidas, salvo comprovação de já ter realizado o pagamento. Como é sabido, as férias é um período de descanso periódico, que deve ser concedido após o exercício de atividades por um ano, cuja garantia vem estabelecida na Constituição Federal. Tal benefício, quando adquirido e não usufruído, da mesma forma que a licença prêmio, deve ser convertida em pecúnia, sob pena de o ente público enriquecer sem justa causa. 2.
Acerca das licenças-prêmios, constata-se que a parte requerente não utilizou as mesmas, não as usufruiu e tão pouco as converteu em espécie, inexistindo nos autos provas em sentido contrário.

É imperiosa a necessidade de indenizar as licenças prêmios não gozadas pela servidora durante o tempo que estava em atividade, independente de requerimento administrativo, sob pena de enriquecimento ilícito do Município e ofensa ao direito adquirido. Recurso de Apelação interposto pela parte Requerente Provido, Recurso de Apelação interposto pelo Município Desprovido, Sentença Parcialmente reformada.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
CLECILIA MARIA AIMI

APELADO:
MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CLECILIA MARIA AIMI
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação Ordinária, identificada pela numeração única: 0008046-27.2016.8.11.0004, movida em face de
MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS,
onde o
Juízo de Origem julgou parcialmente procedente, com resolução de mérito, a pretensão deduzida na inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) reconhecer o direito à conversão da licença-prêmio do quinquênio 1995/2000, possuindo marco temporal 09/02/2000; b) do quinquênio 2000/2005, possuindo marco temporal 09/02/2005; c) e do quinquênio 2005/2010, possuindo marco temporal 09/02/2010, e determinar o seu pagamento. Ainda, reconheceu o direito ao recebimento e determinou o pagamento do décimo terceiro e adicional de férias proporcionais, conforme discriminado nas fls. 22 (ID: 337531489 – pág. 01), possuindo termo inicial em 26/09/2012.

Inconformada, a parte Requerente sustenta em sede de Recurso de Apelação (ID: 37531971), que a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem merece ser reformada, para condenar a parte Apelada ao pagamento das férias proporcionais, acrescidas do respectivo adicional de 1/3, uma vez que afirma que o próprio Apelado reconheceu em via administrativa os direitos e verbas pleiteadas pela parte Apelante.

Ainda, assevera que no documento em que a Apelada reconhece os direitos e verbas pleiteadas, pode ser constatado que a mesma possui direito ao 13o proporcional 9/12, férias proporcionais 8/12, 1/3 de férias proporcionais.

Continua aduzindo que, independente de ter sido servidora pública municipal e se aposentado, mesmo que não tenha gozado do respectivo prazo, é devido o pagamento do direito de férias na forma proporcional, assim como reconhecido pela parte Apelada.

Por fim, pugna pelo provimento do presente Recurso de Apelação, para que seja reformada em parte a sentença recorrida, para julgar procedente o pedido de pagamento de férias proporcionais de 8/12 avos referente ao ano de 2012, acrescido do adicional constitucional de 1/3. Ainda, requer a condenação da parte Apelada, ao pagamento de honorários advocatícios na forma do art. 85, §3o, do Código de Processo Civil.

A parte Requerida apresentou contrarrazões (ID: 37531973), requerendo o desprovimento do presente Apelo.

Por sua vez, a parte Requerida também interpôs Recurso de Apelação (ID: 37531967), alegando que a sentença exarada pelo Juízo a Quo deve ser reformada, pois contraria todo o ordenamento jurídico pátrio e as provas contidas nos autos.

Sustenta que inexiste no processo, documentos que comprovam que a parte Requerente preencheu todos os requisitos para a concessão da licença-prêmio pleiteada e concedida pelo Juízo de Primeira Instância.

Por fim, requer o provimento o presente Apelo, reformando integralmente a r. sentença proferida pelo Juízo Singular.

A parte requerente não apresentou contrarrazões ao referido Recurso de Apelação.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, se fez presente, na pessoa do Exmo. Dr. Procurador de Justiça, Sr. Paulo Ferreira Rocha, que em sua manifestação, se absteve de adentrar no mérito deste recurso, em razão da inexistência de interesse público (ID: 38416992).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
CLECILIA MARIA AIMI

APELADO:
MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, no que tange ao Recurso de Apelação interposto pela parte requerente, se verifica que a mesma almeja o reconhecimento do seu direito a receber o pagamento das férias proporcionais de 8/12 avos referente ao ano de 2012, acrescido do adicional constitucional de 1/3.

Neste sentido, cito o dispositivo da r. sentença ora atacada,
in verbis:

“Diante do exposto e por tudo mais que consta nos autos, julgo parcialmente procedente, com resolução de mérito, a pretensão deduzida na inicial, nos termos do artigo 487 inciso I do Código de Processo Civil para: Reconhecer o direito à conversão da licença-prêmio do quinquênio 1995/2000, possuindo marco temporal 09/02/200; do quinquênio 2000/2005, possuindo marco temporal 09/02/2005; e do quinquênio 2005/2010, possuindo marco temporal 09/02/2010, e determinar o seu pagamento.
Reconhecer o direito ao recebimento e determinar o pagamento do décimo terceiro e adicional de férias proporcionais, conforme discriminado a fls. 22, possuindo termo inicial 26.09.2012.
(...)”

Segundo disposição contida no art. 39, § 3o da Constituição Federal, aos servidores públicos é garantido o pagamento dos direitos previstos no seu art. 7o, incisos IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, que se referem a direitos sociais comuns a todos os trabalhadores.

Logo, por disposição constitucional que obriga o pagamento das verbas salariais aos trabalhadores, independentemente do regime jurídico que rege a relação de trabalho, não pode o Município requerido se furtar ao pagamento das verbas rescisórias ao autor devidas, salvo comprovação de já ter realizado o pagamento.

Como é sabido, as férias é um período de descanso periódico, que deve ser concedido após o exercício de atividades por um ano, cuja garantia vem estabelecida na Constituição Federal.

Tal benefício, quando adquirido e não usufruído, da mesma forma que a licença prêmio, deve ser convertida em pecúnia, sob pena de o ente público enriquecer sem justa causa.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
FÉRIAS NÃO GOZADAS POR VONTADE DA ADMINISTRAÇÃO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
. REPERCUSSÃO GERAL. RECONHECIMENTO. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 721.001-RG/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, reconheceu a repercussão geral do tema em debate e reafirmou a jurisprudência da Corte no sentido de que é assegurada ao servidor público a conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária, haja vista a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa. II - O direito à indenização das férias não gozadas aplica-se, indistintamente, tanto ao servidor aposentado quanto ao ativo. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 726491 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 26-11-2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-241 DIVULG 6-12-2013 PUBLIC 9-12-2013). [Destaquei]

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.ADMINISTRATIVO.
FÉRIAS VENCIDAS E NÃO GOZADAS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INDENIZAÇÃO DEVIDA A SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS.
PRECEDENTES DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Conforme a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, o servidor público tem direito à indenização por férias não gozadas independentemente dele estar em atividade ou aposentado. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 827.300/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 3- 3-2016, DJe 10-3-2016). [Destaquei]

Aliás, nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
ipsis litteris
:

REEXAME NECESSÁRIO COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – PRELIMINARES - PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – REJEITADA – MÉRITO – LICENÇA PRÊMIO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO - PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO - CONFLITO APARENTE DE NORMAS - PREVALÊNCIA DA LEI ORGÂNICA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EM DETRIMENTO DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CUIABÁ - CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE - EXERCÍCIO EFETIVO DE SERVIÇO PÚBLICO PELO PRAZO ININTERRUPTO DE 5 ANOS - DIREITO À PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO - POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA - FÉRIAS PROPORCIONAIS - RESSARCIMENTO DEVIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANTIDO - ATUALIZAÇÃO DOS VALORES — JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES CONCERNENTES À FAZENDA PÚBLICA - LEI 11.960/09 - ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 - APLICABILIDADE IMEDIATA – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA, PARCIALMENTE, EM REEXAME NECESSÁRIO. (...) É cabível a conversão pecuniária das licenças-prêmios não usufruídas e não averbadas para fins de aposentadoria, se demonstrado pela autora o efetivo exercício do serviço público e o prazo de cinco anos ininterruptos. V - O servidor público tem direito à indenização pelas férias não gozadas, sejam inteiras ou proporcionais, quando exonerado ou aposentado. (...) (Apelação / Reexame Necessário 137252/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26-8-2014, Publicado no DJE 4-9-2014). [Destaquei]

Desta forma, tem-se que o Apelo interposto pela parte Requerente merece provimento, para reformar a sentença ora atacada, reconhecendo o direito da mesma ao recebimento das férias proporcionais, acrescidas ao 1/3 constitucional, conforme reconhecido pela parte contrária na Ficha Funcional da requerente (ID: 37531489 – pág. 01).

Quanto ao Recurso de Apelação interposto pela parte requerida, se verifica que o mesmo visa a reforma integral da r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, para que os pedidos constantes na exordial, sejam julgados integralmente improcedentes.

No mesmo sentido da fundamentação do Apelo da parte requerente, sabe-se que é garantido aos servidores públicos o pagamento dos seus direitos sociais e comuns, direitos esses, que encontram respaldo no art. 39, §3o, bem como no art. 7o, incisos
IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX
, da Constituição Federal.

Saliento que, acerca das licenças-prêmios, constata-se que a parte requerente não utilizou as mesmas, não as usufruiu e tão pouco as converteu em espécie, inexistindo nos autos provas em sentido contrário.

Na realidade, os instrumentos probatórios que constam nos autos, demonstram ao contrário, que de acordo com a Ficha Funcional da servidora Clecilia Maria Ami, a mesma não usufruiu, não converteu em espécie e não contou em dobro para fins de aposentadoria,
proporcional 9/12, férias proporcionais 8/12, 1/3 de férias proporcionais, licença prêmio 1995/2000, 2000/2005 e 2005/2010.

É certo que as licenças prêmios devem ser gozadas e usufruídas quando a servidora se encontra em atividade perante a Administração Pública, pois tal benefício tem a finalidade de conferir ao servidor uma pausa necessária na sua atividade laborativa para que, ao retornar, possa desempenhar as suas atribuições de forma eficiente.

Contudo, se a servidora não usufruiu durante o período que se encontrava em atividade, não restando outra alternativa à Administração Pública a não ser indenizar a Requerente, ante à possibilidade fática de usufruto, posto que se encontra aposentada.

É imperiosa a necessidade de indenizar as licenças prêmios não gozadas pela servidora durante o tempo que estava em atividade, independente de requerimento administrativo, sob pena de enriquecimento ilícito do Município e ofensa ao direito adquirido.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ, in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 FEITA DE FORMA GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. 1. É deficiente a fundamentação do Recurso Especial em que a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC/1973 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF. 2. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração. 3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido, para anular o acórdão recorrido e restabelecer a sentença de 1o grau”. (STJ - REsp 1662749/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 16/06/2017) Destaquei.

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. 1. Conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. 2. Outrossim, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, nem contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. 3. (...)”. (STJ - REsp: 1800310 MS 2019/0026557-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 09/04/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2019) Destaquei.

Na mesma linha de raciocínio, já decidiu este E. Tribunal de Justiça, in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO - REJEIÇÃO – PREJUDICIAL DE JULGAMENTO ULTRA PETITA – ACOLHIMENTO – DECOTAMENTO DO ATO SENTENCIAL - LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA NA ATIVIDADE – APOSENTADORIA — CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – JUROS E CORREÇÃO – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DO ESTADO PROVIDO EM PARTE – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. (...). É cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, acrescidas do terço constitucional, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração. (...)”. (N.U 0026837-74.2009.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/03/2018, Publicado no DJE 06/04/2018) Destaquei.

“REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA - SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - NÃO DEMONSTRADO - PRESCRIÇÃO TRIENAL - INAPLICABILIDADE - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - ART. 1o DO DECRETO-LEI No. 20.910/32 - VERBAS RESCISÓRIAS - DEVIDAS - (FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E LICENÇA-PRÊMIO) – (...) - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANTIDOS - RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. (...). 2. Nas demandas contra a Fazenda Pública que reconhecem relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição se atenta às parcelas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.3. Cabe ao servidor aposentado espontaneamente a verba rescisória que lhe é devida. 4. (...)”. (N.U 0002003-65.2013.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 11/04/2017) Destaquei
.

No que concerne as férias proporcionais, mantenho o fundamento já exaurido acima, o qual demonstra o direito da parte requerente ao recebimento da referida verba salarial.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
CLEICILIA MARIA AIMI
, reformando a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, tão somente para reconhecer o direito da parte requerente, em receber as férias proporcionais previstas em sua ficha funcional (ID: 37531480 – pág. 01), acrescida de 1/3 Constitucional. Por outro lado,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICIPIO DE BARRAS DO GARÇAS
, ainda, com fulcro no art. 85, §11o, do CPC/2015, determino a majoração dos honorários em 15% (quinze por cento) em favor da parte requerente (
CLEICILIA MARIA AIMI
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021